Tribunal: TRF3
Processo: 5100264-56.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
324/1327)

5100264-56.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5100264-56.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDISON DOS SANTOS REIS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. PPP E LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. DESNECESSIDADE DE NEN. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO. SÚMULA 68 DA TNU. EPI INEFICAZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação autárquica apenas para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução, nos termos do Tema 1124 do STJ, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 30/12/2012, 01/04/2013 a 08/04/2014 e 02/04/2014 a 16/12/2015, com determinação de revisão do benefício e concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, na opção mais vantajosa, fixada a DER em 01/04/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade do labor diante de alegadas inconsistências no PPP quanto à metodologia de aferição do ruído e ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN); (ii) estabelecer se laudos periciais judicial e trabalhista podem fundamentar o reconhecimento da especialidade, ainda que extemporâneos; (iii) determinar se a ausência de comprovação de eficácia de EPI afasta a especialidade quanto a agentes químicos e ruído; e (iv) verificar se a decisão monocrática deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, produzido com participação das partes, comprova a exposição habitual a hidrocarbonetos (óleo e graxa), agentes químicos de análise qualitativa sem comprovação de EPI eficaz, legitimando o reconhecimento da especialidade no período de 06/03/1997 a 30/12/2012.

O laudo pericial trabalhista demonstra a exposição a agentes inflamáveis no período de 01/04/2013 a 08/04/2014, sem comprovação de EPI eficaz, o que autoriza o enquadramento como atividade especial.

O PPP relativo ao período de 02/04/2014 a 16/12/2015 registra exposição a ruído de 95,4 dB(A), acima dos limites legais, sendo desnecessária a indicação do NEN para fins de reconhecimento da especialidade.

A legislação não exige metodologia específica para aferição da nocividade do ruído, de modo que não se pode afastar a especialidade com fundamento exclusivo na adoção de técnica diversa da prevista em instrução normativa do INSS, sob pena de extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

A extemporaneidade do laudo não impede o reconhecimento do tempo especial, pois as condições ambientais pretéritas tendem a ser iguais ou mais gravosas que as constatadas posteriormente, conforme entendimento consolidado na Súmula 68 da TNU.

A ausência de documentação que comprove a eficácia do EPI quanto aos agentes químicos equivale à inexistência de comprovação válida de neutralização da nocividade, devendo a dúvida ser resolvida em favor do segurado.

Os demais argumentos não influenciam a solução da controvérsia, sendo legítima a fundamentação sucinta quando enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É desnecessária a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP para o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído, desde que comprovada a superação dos limites legais.

A legislação não exige metodologia específica para aferição do ruído, não podendo instrução normativa restringir o reconhecimento do tempo especial.

A extemporaneidade do laudo pericial não impede o reconhecimento da atividade especial, especialmente quando as condições ambientais pretéritas eram iguais ou mais gravosas.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI quanto a agentes nocivos impede o afastamento da especialidade do labor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/91, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 434; TNU, Súmula 68; ENFAM, Enunciado no 10.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5100264-56.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

APELADO: EDISON DOS SANTOS REIS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Id 352675427) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação autárquica, apenas para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá ser fixado pelo Juízo da Execução de acordo com a tese fixada no Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1124.

A sentença (Id 160588358), integrada pelos embargos de declaração (Id 160588369), havia julgado procedente o pedido para reconhecer a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 30/12/2012, 01/04/2013 a 08/04/2014 e 02/04/2014 a 16/12/2015, determinando ao INSS a revisão do benefício do autor, com concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição (com conversão do tempo especial), na opção mais vantajosa, fixando-se a DER em 01/04/2017, o que fora mantido na decisão agravada.

Em suas razões recursais, sustenta o INSS, em síntese: o cabimento do agravo interno para fins de esgotamento de instância, nos termos do art. 1.021 do CPC e do Tema 434 do STJ; a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por inconsistências no PPP quanto à metodologia de aferição do ruído, especialmente pela ausência de indicação do NEN após 19/11/2003; que, quanto ao período na COSIPA/USIMINAS (06/03/1997 a 30/12/2012), o PPP não substitui o laudo técnico e apresenta inconsistências; que o PPP da empresa DELTA ENG E MAN INDUSTRIAL LTDA (01/04/2013 a 08/04/2014) teria sido elaborado em data anterior ao período analisado, não servindo como prova; inexistência de PPP para o vínculo na ABREU MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA (02/04/2014 a 16/12/2015); imprestabilidade da perícia judicial por ser extemporânea, baseada em informações do autor e sem medição adequada do ruído ou quantificação de agentes químicos; que a prova pericial seria subsidiária e não substituiria a documentação exigida pelo art. 58 da Lei no 8.213/91; necessidade de observância dos critérios legais para caracterização de agentes químicos, inclusive quanto à avaliação quantitativa, limites da NR-15 e análise específica de hidrocarbonetos, óleos, graxas, solventes e tintas; impossibilidade de reconhecimento de especialidade por agentes ergonômicos.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pelo E. Colegiado.

Requer o provimento do recurso.

Intimada, a parte contrária se manifestou pelo não provimento do recurso (ID 354107618).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta INSS, a especialidade do labor e o conseguinte direito à aposentação, devem ser mantidos.

Isso porque, do teor do decisium agravado, infere-se que:

(...)

para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Período de 06/03/1997 a 30/12/2012:

O autor laborou na empresa Usiminas.

Laudo pericial judicial realizado em referida empresa e produzido com a participação de ambas as partes processuais, denota que em todo o período supra o autor esteve exposto, dentre outros agentes, a hidrocarbonetos (óleo e graxa), agentes químicos de análise qualitativa para os quais inexiste EPI eficaz.

Assim, o período deve ser reconhecido como especial.

-Período de 01/04/2013 a 08/04/2014:

O autor laborou na empresa Delta.

O laudo pericial produzido na seara trabalhista, Id 160588282, em processo do autor contra a empregadora, denota que, dentre outros agentes, o autor esteve exposto a agentes inflamáveis, no intervalo supra, sem que exista EPI eficaz para tanto.

Assim, o período deve ser reconhecido como especial.

-Período de 02/04/14 a 16/12/15:

O autor laborou na empresa Abreu.

O PPP fornecido pela empregadora junto ao Id 160588332 denota que o autor esteve exposto ao agente ruído de 95,4dB(A) no referido intervalo, acima dos limites legais, agente para o qual inexiste EPI.

Assim, o período deve ser reconhecido como especial.“ (grifei)

No tocante, especificamente, ao agente ruído, é necessário esclarecer que, para fins de reconhecimento da especialidade, não é exigido que o ruído esteja expresso em seu Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Quanto à sua metodologia de auferimento, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Ainda, não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais, a extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou, ao menos, igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica. É esse também o teor da Súmula 68 da TNU.

Por fim, não foram apresentados documentos à perita acerca da utilização de EPI e eficácia do EPI quanto aos agentes químicos hidrocarbonetos (óleo e graxa), Id 160588348 - Pág. 8, o que equivale à ausência de CA no PPP, pesando a dúvida em prol do segurado.

Alfim, frise-se que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. PPP E LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. DESNECESSIDADE DE NEN. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO. SÚMULA 68 DA TNU. EPI INEFICAZ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação autárquica apenas para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício seja fixado pelo Juízo da Execução, nos termos do Tema 1124 do STJ, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 06/03/1997 a 30/12/2012, 01/04/2013 a 08/04/2014 e 02/04/2014 a 16/12/2015, com determinação de revisão do benefício e concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, na opção mais vantajosa, fixada a DER em 01/04/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da especialidade do labor diante de alegadas inconsistências no PPP quanto à metodologia de aferição do ruído e ausência de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN); (ii) estabelecer se laudos periciais judicial e trabalhista podem fundamentar o reconhecimento da especialidade, ainda que extemporâneos; (iii) determinar se a ausência de comprovação de eficácia de EPI afasta a especialidade quanto a agentes químicos e ruído; e (iv) verificar se a decisão monocrática deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, produzido com participação das partes, comprova a exposição habitual a hidrocarbonetos (óleo e graxa), agentes químicos de análise qualitativa sem comprovação de EPI eficaz, legitimando o reconhecimento da especialidade no período de 06/03/1997 a 30/12/2012.

O laudo pericial trabalhista demonstra a exposição a agentes inflamáveis no período de 01/04/2013 a 08/04/2014, sem comprovação de EPI eficaz, o que autoriza o enquadramento como atividade especial.

O PPP relativo ao período de 02/04/2014 a 16/12/2015 registra exposição a ruído de 95,4 dB(A), acima dos limites legais, sendo desnecessária a indicação do NEN para fins de reconhecimento da especialidade.

A legislação não exige metodologia específica para aferição da nocividade do ruído, de modo que não se pode afastar a especialidade com fundamento exclusivo na adoção de técnica diversa da prevista em instrução normativa do INSS, sob pena de extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

A extemporaneidade do laudo não impede o reconhecimento do tempo especial, pois as condições ambientais pretéritas tendem a ser iguais ou mais gravosas que as constatadas posteriormente, conforme entendimento consolidado na Súmula 68 da TNU.

A ausência de documentação que comprove a eficácia do EPI quanto aos agentes químicos equivale à inexistência de comprovação válida de neutralização da nocividade, devendo a dúvida ser resolvida em favor do segurado.

Os demais argumentos não influenciam a solução da controvérsia, sendo legítima a fundamentação sucinta quando enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É desnecessária a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP para o reconhecimento da especialidade por exposição a ruído, desde que comprovada a superação dos limites legais.

A legislação não exige metodologia específica para aferição do ruído, não podendo instrução normativa restringir o reconhecimento do tempo especial.

A extemporaneidade do laudo pericial não impede o reconhecimento da atividade especial, especialmente quando as condições ambientais pretéritas eram iguais ou mais gravosas.

A ausência de comprovação da eficácia do EPI quanto a agentes nocivos impede o afastamento da especialidade do labor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/91, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STJ, Tema 434; TNU, Súmula 68; ENFAM, Enunciado no 10.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão